Tribunal: STF
Processo: ARE 1575406
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que reconheceu o cômputo de períodos em que a parte recorrida esteve em gozo de benefício por incapacidade em data anterior à EC 103/2019, com recolhimento de contribuições já na vigência das novas regras. (eDOC 73 – ID: 5134d2ab)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional, bem como aos arts. 3º e 17 da EC 103/2019. (eDOC 79 – ID: b068ab43)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que reconheceu ao segurado o direito à contagem de tempo de contribuição previdenciária mediante indenização realizada após a promulgação da EC nº 103/2019, para fins de enquadramento nas regras de direito adquirido e de transição da referida EC. 



    Afirma-se que esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do assunto no Tema 1.329, com determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria. 



    É o relatório.



    Decido. 



    No ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 1508285 RG, Rel. Min. Presidente, DJe 9.10.2024, paradigma do Tema 1.329, reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “Possibilidade de complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição prevista no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019”.



    Confira-se a ementa:  



    “Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Complementação de contribuição previdenciária. Regra de transição da EC nº 103/2019. Repercussão geral.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que condenou o INSS a conceder benefício de aposentadoria, com fundamento no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019, mediante a complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição de tempo mínimo de contribuição. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento em regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição “até a data de entrada em vigor” da Emenda.



    III. Razões de decidir 



    3. A Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o sistema de previdência social, garantiu em seu art. 3º, a concessão de benefício àqueles que tenham cumprido os requisitos para a aposentadoria ou pensão até a data de entrada em vigor da Emenda. Por seu turno, o art. 17 da EC nº 103/2019 fixou regra de transição para a concessão de aposentadoria aos segurados que, até a edição da Emenda, contassem “com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem”.



    4. Constitui questão constitucional relevante definir se as regras de transição do art. 17 da EC nº 103/2019 admitem a complementação de contribuição previdenciária em momento posterior a vigência da Emenda. Grande volume de ações a respeito. 



    IV. Dispositivo 



    5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a complementação de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 autoriza a aplicação da regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor da Emenda”.  



    O citado art. 17 da EC 103/2019 assim dispõe:  



    Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:



    I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e



    II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.  



    Pois bem, no caso em análise, o Tribunal de origem reconheceu o cômputo de períodos em que a parte recorrida esteve em gozo de benefício por incapacidade em data anterior à EC 103/2019, com recolhimento de contribuições já na vigência das novas regras. 



    Verifico que a matéria discutida nos presentes autos está abrangida pelo Tema 1.329, RE-RG 1.508.285, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.10.2024.



    Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente